Tribunal: TJDFT
Processo: 0707189-22.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707189-22.2024.8.07.0019 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIA FELIPE DE CARVALHO EMBARGADO: SERGIA CARDOSO DE MOURA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIA FELIPE DE CARVALHO contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 78746892, que conheceu parcialmente o recurso de apelação interposto pela embargante e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento ao recurso. Da análise dos embargos de declaração (ID 79178532), observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025 às 08:54:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora